Tribunal: TJMT
Processo: 1042279-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042279-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDSON PAULO QUATRIN - CPF: 595.712.410-91 (AGRAVADO), THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - CPF: 050.008.809-86 (ADVOGADO), BERNARDO ZINSER SPINASSI - CPF: 089.226.339-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. honorários periciais. avaliação de imóvel rural. exorbitância. observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade da execução. redução da verba. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1007373-39.2021.8.11.0037, que rejeitou as impugnações das partes e homologou honorários periciais no valor de R$ 101.059,95, destinados à avaliação técnica de imóvel rural penhorado, denominado Fazenda Vovó Malvina, com área de 1.600,6493 hectares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de honorários periciais revela-se compatível com a complexidade da prova técnica, à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da menor onerosidade da execução, ou se impõe sua redução diante do excesso verificado.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos honorários do perito judicial deve observar os parâmetros previstos no CPC, especialmente a complexidade do trabalho, o tempo necessário à sua execução, o local da diligência e a qualificação técnica do profissional, sem perder de vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, expressamente consagrados no art. 8o do CPC.

4. Embora a perícia recaia sobre imóvel rural de grande extensão e demande atuação multidisciplinar, o montante homologado — R$ 101.059,95 — mostra-se excessivo quando confrontado com o crédito executado, de aproximadamente R$ 1.009.631,50, representando cerca de 10% do valor perseguido na execução.

5. A adoção da tabela do IBAPE/MT constitui parâmetro técnico relevante, porém não vinculante, incumbindo ao magistrado exercer juízo moderador para impedir que o custo da prova técnica se converta em obstáculo à efetividade da tutela jurisdicional e à satisfação do crédito exequendo.

6. A jurisprudência desta Corte, em hipóteses análogas e até de maior expressão econômica, tem reputado adequados valores substancialmente inferiores, circunstância que evidencia a desproporção do montante originalmente arbitrado.

7. A convergência das partes litigantes quanto à excessividade da verba pericial, aliada à manifesta discrepância entre o custo da prova e a utilidade econômica da demanda, reforça a necessidade de reforma da decisão, em prestígio à eficiência processual e ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a decisão agravada e reduzir os honorários periciais para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantido o rateio de 50% para cada parte.

Tese de julgamento
: “1. Os honorários periciais devem ser fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas a complexidade da prova, o valor da causa e a utilidade econômica da demanda. 2. É cabível a redução da verba pericial quando o montante arbitrado se mostrar excessivo e capaz de comprometer a efetividade da execução.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 8o, 95 e 805.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n.o 1019394-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2024; TJMT, AI n.o 1018731-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL SA em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Processo n. 1007373-39.2021.8.11.0037), que homologou proposta de honorários periciais no valor de R$ 101.059,95 (cento e um mil e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos), rejeitando as impugnações apresentadas pelas partes (Id. no 213068372 dos autos de origem).

O agravante sustenta que o valor fixado para os honorários periciais é excessivo e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Alega que a perícia se destina à avaliação de imóvel rural e que o montante estabelecido onerará demasiadamente as partes, dificultando o acesso à justiça.

Pede, sob esses fundamentos, imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a redução do valor dos honorários periciais (Id. no 331257365).

A decisão vinculada ao Id. n. 333144885 admitiu o agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Contrarrazões sob o Id. n. 341699384.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra Edson Paulo Quatrin, rejeitou as impugnações apresentadas e homologou a proposta de honorários periciais no vultoso montante de R$ 101.059,95, destinados à avaliação técnica de um imóvel rural penhorado.

No caso, o MM. Juiz rejeitou a impugnação aos honorários periciais apresentada pelas partes, pelos seguintes fundamentos:

“(...).

Nesse contexto, importa destacar que a remuneração do perito deve ser arbitrada com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do trabalho, o tempo estimado para sua execução, o local da prestação do serviço e o valor do equipamento a ser empregado.

No caso dos autos, a avaliação recai sobre um imóvel rural de vasta extensão (Fazenda Vovó Malvina, com 1.600,6493 hectares), o que, por si só, afasta a alegação de simplicidade do trabalho. A avaliação do bem não se resume a uma mera pesquisa de mercado, exigindo diligências complexas e multidisciplinares.

A perita nomeada, em sua proposta revisada (ID 204011009), detalhou as etapas necessárias para a confecção do laudo técnico, incluindo: a) Deslocamento de equipe e equipamentos de Cuiabá/MT até o imóvel, situado em zona rural de Poxoréu/MT; b) Levantamento topográfico, georreferenciamento e medições técnicas, com a necessária participação de um agrimensor; c) Levantamento pormenorizado de todas as benfeitorias (casas, curral, barracão, cercas, etc.), culturas, pastagens e outras atividades econômicas, demandando a expertise de um engenheiro agrônomo; d) Análise documental e entrevistas para completa caracterização do imóvel e seu potencial produtivo; e e) Elaboração do laudo final, com fundamentação técnica, tratamento de dados por estatística inferencial e pesquisa de mercado, conforme preconizam as normas técnicas.

As impugnações apresentadas pelas partes, embora legítimas, mostram-se genéricas, limitando-se a aduzir a exorbitância do valor sem, contudo, desconstituir tecnicamente a complexidade e a extensão dos trabalhos delineados pela perita.

Desse modo, entendo que a mera comparação do valor dos honorários com o montante da dívida não é critério absoluto para sua fixação, devendo prevalecer a natureza e a envergadura do labor pericial.

Assim, tem-se que a proposta está fundamentada na tabela de honorários do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE/MT), entidade de notória especialização, o que confere um parâmetro objetivo e razoável ao valor pleiteado.

A redução já operada pela perita demonstra sua disposição em adequar a proposta, que agora reflete, a meu ver, o justo equilíbrio entre a remuneração de um trabalho técnico de alta complexidade e a capacidade econômica das partes.

Destarte, considerando a magnitude do imóvel, a necessidade de equipe multidisciplinar e de equipamentos específicos, bem como a detalhada justificativa apresentada pela profissional nomeada, tenho por razoável e proporcional a proposta de honorários de ID 204011009.

Ante o exposto, REJEITO as impugnações ofertadas pelas partes nos IDs 205000385 e 205163767 e, por conseguinte, HOMOLOGO a proposta de honorários periciais apresentada (ID 204011009), fixando a remuneração da perita em R$ 101.059,95 (cento e um mil e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

Inconformado, alega o agravante que o valor arbitrado revela-se flagrantemente exorbitante e dissociado da realidade econômica da demanda, asseverando que o custo da prova não pode inviabilizar o acesso à jurisdição, nem decorrer unicamente da estimativa unilateral do perito, motivo pelo qual pugna pela redução da verba sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem.

Verifica-se nos autos que a controvérsia gravita em torno do arbitramento de honorários periciais para a reavaliação da Fazenda Vovó Malvina, imóvel rural com extensão de 1.600,6493 hectares, cuja avaliação prévia realizada por Oficial de Justiça alcançou a cifra de R$ 40.016.232,50.

Constata-se que a dívida objeto da execução gira em torno de R$ 1.009.631,50, evidenciando-se, de plano, que a verba pericial homologada (R$ 101.059,95) consome, por si só, aproximadamente dez por cento do próprio crédito perseguido pelo exequente.

A fixação da remuneração do perito judicial, embora deva considerar a complexidade do trabalho e o zelo profissional, encontra limites intransponíveis nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme preceitua o artigo 8o do Código de Processo Civil.

Sob essa ótica, importa realizar um cotejo analítico com a jurisprudência desta Corte em casos de magnitude superior.

Em julgado recente proferido por este Tribunal de Justiça, restou consignado que o arbitramento de honorários periciais deve observar o tempo exigido e a importância da causa, mantendo-se o valor de R$ 18.200,00 para a avaliação de imóvel rural avaliado em mais de R$ 117.000.000,00 (N.U 1019394-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 24/09/2024).

Depreende-se do precedente supracitado que, se, para um patrimônio de R$ 117.000.000,00, esta Corte considerou adequada a quantia de aproximadamente dezoito mil reais, a homologação de mais de cem mil reais para avaliar um bem de R$ 40.000.000,00 — em execução que discute apenas um milhão de reais — configura evidente excesso.

A adoção irrestrita de tabelas de institutos profissionais, como o IBAPE/MT, não vincula o magistrado, que deve atuar como moderador para evitar que o custo da prova se torne obstáculo intransponível à satisfação do crédito ou gravame desmesurado ao devedor, em violação ao princípio da menor onerosidade da execução, insculpido no artigo 805 do Código de Processo Civil.

Ademais, resta evidenciado cenário processual de convergência absoluta: ambas as partes litigantes concordam que o valor é exorbitante.

Quando exequente e executado, responsáveis pelo custeio e destinatários da celeridade processual, afirmam em uníssono que a verba pericial é desproporcional e prejudicial ao andamento do feito, não cabe ao Judiciário manter imposição financeira que asfixia o processo e ignora a utilidade econômica da demanda.

A vontade das partes, aliada à discrepância entre os honorários e o proveito econômico da execução, impõe a reforma da decisão.

Nesse sentido, a manutenção do decisum combatido representaria desprestígio à eficiência jurisdicional, permitindo que o custo acessório da prova técnica se sobreponha ao direito material principal.

Tenho que não restou satisfatoriamente justificada a necessidade de honorários que consomem dez por cento da dívida total.

A redução da verba para patamar condizente com a realidade da causa e com os parâmetros adotados por este Tribunal é medida que se impõe, a fim de assegurar a viabilidade da prestação jurisdicional.

Neste rumo, trago os seguintes precedentes, inclusive desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – EXORBITÂNCIA – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – PERÍCIA DE COMPLEXIDADE MÉDIA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa.

Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial.

(N.U 1027586-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERÍCIA TOPOGRÁFICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que homologou honorários periciais no valor de R$ 25.000,00 para realização de perícia topográfica destinada à localização de imóvel dado em garantia fiduciária em execução fundada em título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de honorários periciais (R$ 25.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da natureza e da complexidade do trabalho técnico a ser realizado.

III. Razões de decidir

3. O art. 95 do CPC determina que o juiz deve fixar os honorários do perito de forma compatível com a complexidade da perícia, o tempo de execução e a qualificação do profissional, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. A perícia topográfica em questão limita-se à localização física do imóvel rural, sem envolver avaliação de mercado ou análise técnica complexa, demandando apenas consulta a registros cartorários, identificação de coordenadas e eventual deslocamento à área rural.

5. Embora o deslocamento e o uso de equipamentos técnicos justifiquem remuneração adequada, o valor homologado mostra-se elevado diante da simplicidade do objeto pericial e do valor da causa, devendo ser reduzido para evitar onerosidade excessiva e garantir o acesso à Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Redução dos honorários periciais de R$ 25.000,00 para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantida a exigência de pagamento antecipado.

Tese de julgamento:

“1. Os honorários periciais devem ser fixados com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a complexidade da perícia e o valor da causa.

2. É cabível a redução do valor arbitrado quando o montante homologado se mostrar excessivo em relação à natureza simples do trabalho técnico.”

(N.U 1018731-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 03/11/2025)”

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e reduzir os honorários periciais para o montante total de R$

20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se o rateio de cinquenta por cento para cada parte, nos termos já fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026